Tribunal: TJMT
Processo: 1010032-40.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010032-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (PROCURADOR), ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 017.542.711-97 (AGRAVADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. UNEMAT. PRELIMINAR: INCOMPETENCIA DO JUÍZO DE DIAMANTINO REJEITADA.

MÉRITO: LIMINAR CONCEDIDA PARA POSSE DO CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR. CARGO TÉCNICO EM INFORMATICA – NÍVEL MÉDIO. FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ESCOLAR SUPERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência do juízo se acaso o ato coator houver sido praticado por agente institucional situado em comarca diversa daquela em que está sediado o representante legal do Ente Público requerido. No caso em apreço, a análise da documentação fora feita na sede do Campus de Diamantino, que concluiu pelo indeferimento do pedido do agravado.

2.

Indene de dúvida que o Agravado possui qualificação técnica mais elevada ao exigido no edital do processo seletivo, uma vez que o item 6.1 do Edital no 003/2018/UNEMAT/COVEST (Processo Seletivo) estabelece como exigência de escolaridade no cargo de Técnico em Informática do Ensino Superior apenas o nível médio, ao passo que o Impetrante, ora Agravado é Bacharel em Sistemas de Informação, ou seja, tem um conhecimento técnico mais aprofundado ao exigido pelo edital.

3.

Mostra-se desarrazoado impedir o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado mediante concurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Diamantino
, que no
Mandado de Segurança no 1000891-79.2018.811.0005
deferiu a liminar para o Impetrante - ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS - seja nomeado e tome posse no cargo de Técnico em Informática do Ensino Superior, uma vez que possui qualificação escolar superior ao exigido no edital.

Sustenta a Agravante, em sede de preliminar, a incompetência do juízo, haja vista que a sede administrativa da UNEMAT está localizada no Município de Cáceres. No mérito, alega ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e ao final, a concessão de efeito ativo à decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida. (ID Num. 7379526)

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, mantendo a decisão vestargada (ID Num.7539717).

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS apresentou contrarrazões ao ID Num.7713155, pedindo a improcedência do presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar de incompetência arguida, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID Num.8190405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação a alegação de incompetência apresentada pelo agravante, tenho que não assiste razão, pois não há que se falar em incompetência do juízo se acaso o ato coator houver sido praticado por agente institucional situado em comarca diversa daquela em que está sediado o representante legal do Ente Público requerido.

No caso em apreço, a análise da documentação fora feita na sede do Campus de Diamantino (ID Num.14399872 – processo de origem), que concluiu pelo indeferimento do pedido do agravado.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo de Diamantino para processar e julgar a ação mandamental.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão, que nos autos do
Mandado de Segurança no 1000891-79.2018.811.0005
deferiu a liminar para que o Impetrante - ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS - seja nomeado e tome posse no cargo de Técnico em Informática do Ensino Superior, considerando a qualificação escolar superior exigida no edital.

O art. 37, I da Carta Magna preconiza a ampla acessibilidade aos cargos públicos, de modo que as restrições instituídas ao exercício de determinado cargo devem guardar estreita relação com a finalidade pública e eficiência do serviço público a ser prestado.

Da análise das provas colididas ao caderno processual, verifica-se que o agravado foi aprovado em primeiro lugar no processo seletivo para preenchimento de vagas ao cargo – agente universitário – técnico em informática – polo Diamantino, regido pelo Edital n° 003/2018-UNEMAT/COVEST. (ID Num. 3178542)

A exigência de nível de formação escolar para fins de preenchimento de cargo público objetiva assegurar a adequação de conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições do cargo.

Indene de dúvida que o Agravado possui qualificação técnica mais elevada ao exigido no edital do processo seletivo, uma vez que o item 6.1 do Edital no 003/2018/UNEMAT/COVEST (Processo Seletivo) estabelece como exigência de escolaridade no cargo de Técnico em Informática do Ensino Superior apenas o nível médio, ao passo que o Impetrante, ora Agravado é Bacharel em Sistemas de Informação, ou seja, tem um conhecimento técnico mais aprofundado ao exigido pelo edital.

A atuação do Poder Público, pauta-se na observância de vários princípios, dentre esses o da proporcionalidade e razoabilidade.

A finalidade da Administração é selecionar entre os interessados os melhores habilitados, estipulando-se os requisitos mínimos, não podendo alijar do certame aqueles que possuem a qualificação idêntica a exigida e ainda em grau superior ao do previsto no edital.

Mostra-se desarrazoado impedir o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado mediante concurso.

Nessas situações, o ato administrativo - que não observa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público -, não está em conformidade com a lei e deve ser anulado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO. REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

(...) 4.
Na hipótese dos autos, o impetrante foi aprovado no concurso público promovido pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), para o cargo de Técnico de Laboratório/Biologia, regido pelo Edital Progepe 55/2014, que previa, como requisito de escolaridade, a comprovação de conclusão de curso médio profissionalizante na área de Biologia ou ensino médio completo mais curso técnico na área de Biologia. Todavia, após nomeado para assumir o cargo, teve a posse negada sob a alegação de que possuía formação diferente daquela exigida no edital do certame, uma vez que o impetrante é graduado em Ciências Biológicas. 5. O STJ entende que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público.
Precedentes: REsp 1.594.353/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2016; AgRg no AREsp 248.455/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/11/2015; AgRg no AgRg no AREsp 643.104/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/11/2015; AgRg no REsp 1.477.408/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2015. 6. In casu, a Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas, consignou que o candidato possui formação acadêmica superior à exigida no referido concurso: "No caso dos autos, a impetrante prestou concurso público para o cargo de Técnico de Laboratório/Área Biologia, deflagrado pelo edital n° 55/2014, que previa como requisito de qualificação para ingresso no cargo o ensino médio profissionalizante na área ou médio mais curso técnico na área de biologia. Tendo o mandamus sido instruído com prova de que o impetrante possui qualificação superior à exigida no edital (curso superior de Ciências Biológicas - Bacharel - evento 1, OUT5, autos originários), na mesma área de conhecimento do cargo pretendido, a concessão da segurança pleiteada afigura-se impositiva, na forma do entendimento dominante desta Corte" (fl. 267, e-STJ). (...) 8. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(STJ - REsp 1769816/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018) Destaquei.

O “
fumus boni iuris
” situa-se na comprovação de que o impetrante possui escolaridade superior à exigida no edital, evidenciando a formalidade excessiva, e o “
periculum in mora
” (probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação) encontra-se presente no prejuízo advindo das perdas salariais que são de natureza alimentícia que o impetrante suportaria caso não concedida a liminar.

Não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado, e o agravado sagrou-se em primeiro lugar dessa seleção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020